Tribunal: TJES
Processo: 5007357-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007357-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA AUREA DE SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO COFAVI. PEDIDO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL ATUARIAL. DESNECESSIDADE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO FUNDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por Maria Áurea de Souza, nos autos que reconhecem o direito à complementação de aposentadoria oriunda de vínculo com a Cofavi. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condenou a impugnante nas penalidades do art. 523, §1º, do CPC, e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 571.598,17.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (
I
) definir se é necessária a realização de prova pericial contábil atuarial para apuração do valor executado; (
II
) estabelecer se há responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento da complementação de aposentadoria dos ex-funcionários da Cofavi antes da liquidação do fundo; (
III
) determinar se houve excesso de execução na cobrança efetuada pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O pedido de prova pericial atuarial mostra-se impertinente quando a sentença exequenda já especifica com clareza os parâmetros de cálculo da complementação de aposentadoria, sendo suficientes meros cálculos aritméticos para liquidação do julgado, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

4.
É indevida a tentativa de reabrir discussão sobre critérios de cálculo já definidos em sentença transitada em julgado, vedada sua modificação na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado no REsp 1861550/DF (STJ).

5.
A responsabilidade da Previdência Usiminas pelos pagamentos de complementação de aposentadoria aos ex-empregados da Cofavi permanece até a efetiva liquidação extrajudicial do fundo de previdência correspondente, nos moldes do decidido no REsp 1248975/ES (STJ).

6.
A ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA não afasta a obrigação da agravante, cujo vínculo contratual é diretamente com os beneficiários, nos termos da jurisprudência consolidada.

7.
A alegação de excesso de execução não se sustenta por ausência de comprovação objetiva e ausência de apresentação de valor incontroverso, conforme exige a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1404452/SE).

8.
O bloqueio judicial de valores via SISBAJUD encontra amparo na responsabilidade da entidade previdenciária enquanto não realizada a liquidação do fundo, conforme jurisprudência deste Tribunal e do STJ (Rcl 39.212/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
É desnecessária a realização de perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença quando os critérios de cálculo já foram fixados na decisão judicial.

2.
A Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento das complementações de aposentadoria dos ex-empregados da Cofavi até a efetiva liquidação extrajudicial do respectivo fundo de previdência.

3.
A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de planilha com valor incontroverso e apontamento específico das incorreções, sob pena de rejeição da impugnação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5007357-10.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

PREVID
Ê
NCIA USIMINAS
.

A
GRAVAD
A
:
MARIA
Á
UREA DE SOUZA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Previdência Usiminas interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 8589288), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital nos autos do cumprimento de sentença proposto contra ela por Maria Áurea De Souza, registrado sob o n. 5005075-24.2024.8.08.0024, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condenou-
a
nas penalidades do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, e procedeu o bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$ 571.598,17 (quinhentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e dezessete centavos).

Nas razões do recurso (id 8589163) a agravante alegou, em síntese, que 1) “Trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença por meio do qual se pretende executar sentença proferida pelo juízo primevo, que reconheceu à exequente/agravada, Espólio de Irineu Ferreira de Paulo, ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)”; 2) “A exequente/agravada deflagrou cumprimento de sentença cobrando o pagamento de R$ 463.943,89 (quatrocentos e sessenta e três mil novecentos e quarenta e três reais e oitenta e nove centavos). Pediu que a Femco fosse compelida a cumprir a obrigação de pagar”; 3) “foi surpreendida com decisão que, sem lhe permitir produzir provas, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitando a oferta da penhora de parte do ativo habilitado na falência da Cofavi (penhora no rosto dos autos) e reconhecendo o direito de crédito em favor dos exequente/agravada”; 4) “inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos da agravada somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante”; 5) “a decisão agravada, parte de uma premissa totalmente equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB 1975.00002-18, que pertence exclusivamente à submassa da Cosipa (ex-funcionários da Cosipa, atual Usiminas), para justificar os diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a ex-funcionários da falida Cofavi”; 6) “O ônus de provar que o patrimônio sobre o qual à exequente/agravada pretende fazer recair sua pretensão executiva é passível de responder pela obrigação imposta é integralmente dela, agravada”; e 7) há excesso de execução.

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão.

Em decisão proferida no id 10013606, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 10200519.

Agravo interno interposto no id 10536125.

Contrarrazões ao agravo interno no id 11398065.

Saliento, inicialmente, que
a
agravad
a
formulou requerimentos nas contrarrazões para que “
o agravo não seja conhecido, por pretender a rediscussão da matéria preclusa/transitada em julgado, extrapolando os limites do § 1.º do art. 525 do CPC, e violando o artigo 507 do CPC e 5.ºXXXVI da CF.

Ta
l
matéria, contudo, não
é
preliminar recursal porque não está relacionada ao pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos dos recursos, devendo o exame dela ser realizado diretamente na fase de mérito.

O recurso não deve ser provido.

Sobre a necessidade de prova técnica para apuração de valores, observei que
o eminente julgador de primeiro grau
asseverou
que “A impugnante requer a realização de perícia contábil atuarial. Ocorre que esse requerimento mostra-se protelatório, pois a sentença prolatada nos autos, de maneira clara, especificou todos os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria
”. Sobre isso, lembro que o art. 509, §2º do CPC estabelece que “
q
uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.

Segue jurisprudência acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. Previdência privada. Cumprimento de sentença. Interlocutório que defere a realização de prova pericial contábil para aferir eventual excesso de execução. Insurgência recursal. Pretensão de que a prova seja realizada por perito atuarial. Desnecessidade. Meros cálculos aritméticos. Precedentes desta corte de justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial repetitivo n. 1.312.736/RS. Horas extras reconhecidas na justiça do trabalho. Modulação dos efeitos. Perícia atuarial a ser realizada nos casos em que a demanda ainda se encontrar na fase de conhecimento. Caso concreto em fase de cumprimento de sentença. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 4026542-17.2018.8.24.0000; Florianópolis; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves; data da publicação no Diário: 13-12-2018).

Resta claro que a agravante pretendeu buscar indevidamente - e por meio de uma impertinente perícia contábil atuarial - alterar os critérios de cálculo de sentença já transitada em julgado. Sobre este ponto a r. decisão agravada está corretíssima, notadamente porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que “sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 16-06-2020; data da publicação/fonte: DJe 04-08-2020).

No caso, o ilustre Juiz de Direito salientou que “o acórdão executado (...) impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam”.

O art. 927, inc. III, do CPC prevê que “Os juízes e os tribunais observarão: III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

O

colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
firmou
a tese de que “
a
té a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
data do julgamento:
24-06-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 20-08-2015).

Já
foi assentado
1

sobre
a inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa,
ressaltando que a inexistência de solidariedade entre tais fundos não tem o condão de afastar a responsabilidade da
agravante
pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).

Assim, p
or já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus,
salientando que j
ustamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/
19
77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18,
inexistindo
risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela
agravante
.

Esta tem sido a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA USIMINAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDA COFAVI. RESPONSABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Afasta-se o argumento de cerceamento de defesa quando há nos autos elementos de prova suficientes a amparar a discussão da causa. O magistrado é o destinatário das provas e deve formar seu convencimento a partir daquilo que fora produzido, dispensando diligências desnecessárias ao deslinde da demanda, mormente quando trata-se de caso recorrente nos tribunais pátrios. II - Segundo jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento das complementações de aposentadoria dos trabalhadores da Cofavi até que seja feita a devida liquidação do fundo. III - Inexiste a necessidade de produção de prova pericial para apuração da finalização de recursos do fundo, máxime porque o c. STJ já determinou que a separação apenas ocorrerá quando da liquidação dele, matéria inclusive já transitada em julgado. IV Recurso improvido. (AgInt-AP n. 0000965-34.2005.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; data do julgamento: 17-05-2021; data da publicação no Diário: 14-07-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDO COFAVI. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL. INOCORRÊNCIA DE MÁCULA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA. VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PONTO NÃO EXAMINADO NO JUÍZO DE 1º GRAU. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE DE HAVER RESTITUIÇÃO DE VALORES PORVENTURA RECEBIDOS A MAIOR. LIMINAR RECURSAL SEM EFEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa. 3) Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. 4) Não se pronunciou o juiz sobre o alegado excesso de execução decorrente, segundo a agravante, da indevida utilização de índice de atualização do INSS, além da adoção de parâmetros supostamente equivocados e da ausência de desconto das próprias contribuições, já que referido ponto foi analisado pelo juiz, tão somente, sob a ótica da inserção, no valor do débito apontado pelo exequente, dos honorários advocatícios contratuais.... 5) A deficiência da fundamentação neste particular não enseja, por si só, a nulificação da decisão e, tampouco, a restituição dos valores cujo levantamento foi deferido, porquanto eventual constatação de excesso de execução, por ter sido adotado índice de atualização indevido, propicia a devolução, tão somente, dos valores porventura recebidos a maior. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (AI n. 0036136-61.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; data do julgamento: 09-03-2021; data da publicação no Diário: 25-06-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. I. O STJ decidiu o mérito da Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo, e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. II. Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso sub analise, o entendimento de que com o trânsito em julgado da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES. III. Recurso improvido. (AI n. 0021033-14.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Robson Luiz Albanez; data do julgamento: 22-03-2021; data da publicação no Diário: 14-05-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES NO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No acórdão prolatado por esta c. Câmara Cível quando do julgamento do recurso de apelação constou de forma clara que enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo a que os antigos trabalhadores da Cofavi estavam vinculados, não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados. 2. Por mais que a tese da recorrente se baseie na alegação de que o fundo a que o agravado está vinculado (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa e outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa da Cofavi estaria exaurida há muito tempo, como já decidiu esta c. Câmara Cível em caso análogo, “A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020) 3. O magistrado de 1º grau não se pronunciou quanto a todas as teses ventiladas pela recorrente em sua impugnação quanto à ocorrência de excesso de execução, o que impõe o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aferido se, de fato, ele existe, inclusive com a realização de perícia contábil, caso necessário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AI 0003190-02.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; data do julgamento: 16-03-2021; data da publicação no Diário: 10-05-2021).

Relevante ainda o fato de que é “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 15-06-2020, data da publicação no Diário: 17-06-2020).

Melhor sorte não socorre à agravante quanto à alegação de excesso de execução porque ela não se desincumbiu de apresentar o valor que entende correto, com demonstrativo discriminado e atualizado. Neste ponto convém consignar que “Segundo a jurisprudência do STJ, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição.

(AgInt no AREsp 1404452/SE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 07-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-06-2021).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

1
Apelação, 024130021975, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07-03-2017, Data da Publicação no Diário: 17-03-2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez